Tribunal: TJSP
Processo: 1015974-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Prova técnica – Alegação de deficiência do laudo médico pericial – Cerceamento de defesa – Nulidade da r. sentença – Inocorrência – Transtornos mentais – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso.